Tribunal: TJSP
Processo: 0037767-29.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação criminal - Furto – Absolvição – Insuficiência de provas - Descabimento – Pedidos alternativos de reconhecimento da tentativa, com consequente diminuição da pena e substituição da reprimenda por multa – Descabimento - Condenação mantida tal como lançada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037767-29.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICK
ANGELO BALCAZAR ARANDIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037767-29.2017.8.26.0050 -Voto no 12008
2
Apelação Criminal no 0037767-29.2017.8.26.0050
Apelante: ERICK ANGELO BALCAZAR ARANDIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.008
Apelação criminal - Furto
Absolvição
Insuficiência de
provas
-
Descabimento
–
Pedidos
alternativos
de
reconhecimento da tentativa, com consequente diminuição da
pena e substituição da reprimenda por multa Descabimento -
Condenação mantida tal como lançada Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença às fls. 138 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital,
dr. Helio Narvaez, julgou procedente a ação penal para condenar ERICK
ANGELO BALCAZAR ARANDIA como incurso nas penas do artigo 155,
caput, do Código Penal às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a corporal por
uma pena restritiva de direitos consistente na prestação e serviços à
comunidade, na razão do artigo 46, do Código Penal, por prazo análogo.
Agora, insurge-se o réu pleiteando a absolvição. Alega que a
revelia não pode ser interpretada em seu desfavor; que a vítima não
reconheceu o réu e que os policias não presenciaram a subtração.
Alternativamente, pede a desclassificação do delito para a
forma tentada e a aplicação de uma pena exclusiva de multa.
Contrarrazoado o recurso, o parecer da D. Procuradoria Geral
de Justiça desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037767-29.2017.8.26.0050 -Voto no 12008
3
É o relatório.
O apelo não merece prosperar, sendo que as questões trazidas
na apelação já haviam sido devidamente enfrentadas quando da prolação da
sentença.
Consta dos inclusos autos de inquérito que, em 8 de maio de
2017, por volta das 16h30, na Rua Taquari, Mooca, nesta Capital, ERICK
ANGELO BALCAZAR ARANDIA, qualificado às fls. 14, subtraiu, para si,
um telefone celular Sansung J5, avaliado em R$ 1.200,00 (fls. 13),
pertencente a Eliete Gonçalves dos Santos.
Segundo apurado, o denunciado estava em sua bicicleta,
quando viu a vítima falando ao celular, aproximou-se dela e puxou o telefone
móvel de Eliete, subtraindo-o. Em seguida, fugiu com a res furtiva.
Ocorre que, Policiais Civis estavam na área e foram alertados
pela vítima sobre o furto. Assim, os policiais alcançaram o denunciado e
ainda encontraram-no de posse do telefone celular furtado. Ao ser detido, o
acusado confessou o crime e revelou a intenção de vender o objeto furtado
em uma “feira do rolo”.
Ao contrário do alegado, o réu não foi condenado em razão da
revelia. No mais, a insuficiência de provas é mera argumentação protocolar.
Em solo policial, o acusado confessou o delito. Em juízo,
deixou de comparecer espontaneamente.
No entanto, a vítima foi ouvida e narrou que saía do trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037767-29.2017.8.26.0050 -Voto no 12008
4
quando recebeu mensagem no seu aparelho celular. Enquanto utilizava o
telefone móvel, o criminoso se aproximou, montado em uma bicicleta,
apanhou o bem, e o subtraiu. Ela, então, passou a gritar, solicitando ajuda.
Quase que imediatamente, surgiram duas viaturas policiais.
Ela comunicou o evento aos agentes da Lei, que detiveram o furtador nas
imediações e recuperaram o bem.
No mesmo sentido, a fala dos agentes responsáveis pela
prisão.
Ora, nesse cenário, não há qualquer possibilidade de se cogitar
a absolvição.
Aliás, tendo em conta que o agente arrancou o celular das
mãos da vítima, a conduta, inclusive, caracterizaria roubo e não furto.
O caso também não é de reconhecimento da forma tentada,
uma vez que, houve evidente inversão da posse.
De se notar que, caso os policiais não estivessem nas
proximidades e tivessem atuado rapidamente, o réu certamente teria logrado
fugir com o bem.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência e dispensa
outros comentários.
DIREITO PENAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME DE
FURTO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037767-29.2017.8.26.0050 -Voto no 12008
5
934.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ
16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria
da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto
quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição
imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe
30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-
SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira
Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012. REsp
1.524.450-RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015.
Assim, bem afastada a tentativa.
Mantida a condenação, a pena por sua vez, do mesmo modo,
não comporta alteração.
O cálculo iniciou e terminou no mínimo legal, tendo ao final, a
corporal sido substituída por restritiva de direitos.
Nesse ponto, não deve ser acolhido o pedido de aplicação
somente da pena de multa.
De um lado, porque a coisa furtada não era de pequeno valor;
de outro, porque, caso dispusesse o réu de recursos, certamente não furtaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037767-29.2017.8.26.0050 -Voto no 12008
6
um celular para revender.
Assim, do ponto de vista repressivo-educativo, a prestação de
serviços à comunidade é certamente medida mais efetiva.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR